Tribunal: TJDFT
Processo: 0728124-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0728124-82.2020.8.07.0000 PACIENTE: ROGERIO CEZAR NEPOMUCENO IMPETRANTE: MIRIA BENTO FONTE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DECISÃO A advogada Miriã Bento Fonte impetra habeas corpus em favor de Rogério Cesar Nepomuceno, alegando constrangimento ilegal em virtude de decisão teratológica proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do Pedido de Providência 0401846-72.2020.8.07.0015, que não atendeu à Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, de progressão antecipada ao regime aberto a todos os presos do Distrito Federal. Diz que o paciente tem autorização para saídas temporárias quinzenais, trabalho externo na NOVACAP/FUNAP, não registra falta grave nos últimos doze meses e pode perder o emprego. Informa que os benefícios externos foram suspensos por questões humanitárias devido à pandemia COVID-19 e o paciente está mantido no regime fechado há mais de quatro meses, no Centro de Progressão Penitenciária, com estrutura física inadequada para suportar o segregação permanente. Sustenta que como forma de "prevenção", na prática foi regredido de regime sem nada cometer. Afirma que o Conselho Nacional de Justiça considerando, entre outros fatores, "a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento" editou a Recomendação 62 de 17/03/2020, constando medidas a serem adotadas pelo Poder Judiciário, incluindo a saída antecipada aos condenados nos regimes semiaberto e aberto. Assevera que o próprio Governo do Distrito Federal determinou a abertura do comércio, inexistindo justificativas para manter o paciente trancafiado sem gozar dos benefícios garantidos e assegurados por lei. E que a decisão da autoridade coatora não contribui para o combate à disseminação da doença, além de regredir injustamente o sentenciado que já cumpriu mais de cinquenta e três por cento da pena, com prevista progressão ao regime aberto prevista para 19/08/2022. Requer a prisão domiciliar temporária com ou sem monitoração eletrônica. Em consulta à intranet, consta que a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal que indeferiu pedido formulado no "Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015" foi impugnada no HC 0706957-09.2020.8.07.000, impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Distrito Federal, Defensoria Pública, Instituto de Garantias Penais, Associação dos Advogados Criminalistas e Associação Nacional da Advocacia Criminal. O Habeas Corpus coletivo impetrado em favor de todos os encarcerados no sistema penitenciário do Distrito Federal com requisito temporal para progressão ao semiaberto, foi distribuído ao relator - Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos que indeferiu a liminar no dia 24/03/2020, ressaltando que a autoridade judiciária não ignorou a Recomendação n. 62 do CNJ, que, aliás, não tem força cogente, mas deu-lhe efetivo atendimento, não havendo nenhuma recomendação para a concessão da prisão domiciliar automática; ao contrário, estabeleceu-se que compete ao Juízo da Execução definir as condições de implementação. O writ foi julgado no dia 02/04/2020 pela Segunda Turma Criminal, admitida e denegada a ordem, unânime. O acórdão 1232056 ficou assim ementado: HABEAS CORPUS COLETIVO. CABIMENTO. DEMANDA COLETIVA COMO MEIO DE ASSEGURAR O ACESSO À JUSTIÇA DE GRUPOS VULNERÁVEIS QUE SE ENCONTRAM PRESOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE. ANALOGIA AO MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. ART. 12 DA LEI N. 13.300/2006. ADMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL COMO AMICUS CURIAE. relevância da matéria e repercussão social da controvérsia. MÉRITO. PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. CALAMIDADE PÚBLICA. VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA. PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA AO REGIME ABERTO A TODOS OS PRESOS QUE IRÃO CUMPRIR O REQUISITO OBJETIVO NO PRAZO DE 120 DIAS. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES ADICIONAIS PELA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. 1. O caso diz respeito ao direito de ir e vir de grupos mais vulneráveis economicamente, que possuem na ação coletiva um dos únicos meios capazes de garantir o seu acesso à justiça, de maneira que é cabível a impetração de “habeas corpus” coletivo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Os impetrantes possuem legitimidade para a impetração de “habeas corpus” coletivo, pois, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143641, diante da inexistência de regramento legal, deve-se aplicar, por analogia, o art. 12 da Lei n. 13.300/2016, que enumera os legitimados para a propositura de mandado de injunção coletivo. 3. Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, em atenção à relevância da matéria e à repercussão social da controvérsia, deve ser admitida a intervenção do Distrito Federal no feito como “amicus curiae”. 4. A autoridade judiciária indicada como coatora entendeu assistir razão à Defensoria Pública do Distrito Federal quanto ao pedido de progressão antecipada de regime daqueles que atingiriam o requisito objetivo em 120 dias, no entanto, elegeu a forma individualizada, ao invés de uma decisão geral, elucidando que a opção, além de atender à finalidade de assegurar a paz pública, permitirá o exame das particularidades de cada detento, inclusive no que diz respeito ao preenchimento do requisito subjetivo, e será melhor operacionalizada pelas unidades prisionais. 5. A decisão está em consonância com a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça que, no seu art. 5o, não determinou que a prisão domiciliar, como forma de prevenção da disseminação do novo coronavírus no ambiente prisional, seja empreendida de modo automático; ao contrário, recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas. 6. Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, a Vara de Execuções Penais fez um levantamento dos presos que preencherão o requisito temporal para a progressão ao regime aberto no prazo de 120 (cento e vinte) dias, bem como foi instituída uma força tarefa e elaborado um ágil fluxo de trabalho para analisar os processos. 7. A decisão do douto juízo, aliada às medidas adotadas para conferir maior agilidade à análise dos casos, concilia a preocupação de resguardar a saúde da massa carcerária, com os interesses da coletividade, a segurança pública e a celeridade processual. 8. O atual estado de calamidade pública recomenda a adoção de medidas como a suspensão dos benefícios de trabalho externo e saídas temporárias, de maneira que, diante da excepcionalidade da situação, não há falar em desrespeito à Súmula Vinculante 56, em especial porque, conforme relatório das unidades prisionais, foram oferecidas atividades alternativas aos internos. 9. Acolhida a manifestação do Distrito Federal (“amicus curiae”) e da Procuradoria de Justiça. 10. Ordem denegada. Portanto, a alegação de constrangimento ilegal em virtude de "decisão teratológica" proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do Pedido de Providência 0401846-72.2020.8.07.0015, que não atendeu à Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, trata-se de reiteração de matéria já apreciada por esta Corte. Assim, os argumentos expostos encontram óbice na coisa julgada. A impetrante também alega que o paciente foi regredido de regime injustamente, com base em suposta "prevenção", mas já cumpriu mais de cinquenta e três por cento da pena, e a progressão ao regime aberto está prevista para 19/08/2022, requerendo a prisão domiciliar temporária com ou sem monitoração eletrônica. Contudo, não informa se o pedido foi requerido e analisado no Juízo da Execução ese a decisão foi impugnada pelo recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal. Todavia, o exame da causa pelo Tribunal sem que tenha havidodecisão do Juízo de primeiro grau acarreta supressão de instância, não podendo ser analisado o benefício pleiteado nesta via estreita. Portanto, pedidos dessa natureza devem ser indeferidos de plano. Nada obstante, como o habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e à Defesa se atribuiu a prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, faculta-se a instrução da inicial no prazo de cinco dias. No silêncio, será presumido o desinteresse e a inicial indeferida. Brasília, 12 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator